Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO E EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHO INDIRETO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CULPABILIDADE. NOVO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DIFERENCIADO. HIERARQUIA DAS FASES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. DANOS MORAIS. REDUÇÃO INCABÍVEL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 129, §13o, 147 e 150 do Código Penal, c/c artigo 5°, III, da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) se há provas suficientes para a condenação pelos delitos imputados; (ii) se o depoimento extrajudicial da vítima, ausente em juízo, é válido como prova; (iii) se houve legítima defesa no crime de lesão corporal; (iv) se a valoração da culpabilidade e os critérios da dosimetria são proporcionais; e (v) se o valor fixado a título de danos morais é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume especial relevo – podendo, mesmo que prestada apenas em fase extraprocessual, lastrear o decreto condenatório se corroborada em Juízo (in casu, pelo depoimento de policiais e pela conclusão de laudo pericial, todos em consonância de detalhes com a versão da ofendida.
4. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
5. Restando suficientemente comprovada a agressão, em face das diversas lesões demonstradas nos autos, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal, inviabilizando a desclassificação para o delito de vias de fato.
6. Deve ser afastada a tese de legítima defesa quando as agressões perpetradas revelam desproporcionalidade em relação à suposta provocação da vítima.
7. A invasão de domicílio é crime de mera conduta e se consuma com o ato de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra vontade expressa ou tácita, em lar alheio, sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo, hipótese devidamente demonstrada nos autos.
8. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da real intenção de causar o mal prometido ou da presença de ânimo calmo e refletido do agente.
9. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
10. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6, seja para aumento ou redução da reprimenda. 10.1. No entanto, há entendimento jurisprudencial de que, para a redução da pena na segunda fase da dosimetria, deve-se atentar para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. O mesmo raciocínio pode ser levado a efeito quando a exasperação da reprimenda na segunda fase representar aumento inferior àquele operado na primeira, o que justifica aumento superior a 1/6 da pena-base, no entanto deve vir acompanhada de fundamentação concreta, o que ocorreu no caso em análise.
11. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório. 11.1. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
12. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13o; 147; 150; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.675.874/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJE 08.03.2018; TJDFT, Acórdão no 1619312, rel. César Loyola, j. 22.09.2022.